Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-64.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE. CÉDULA DE CÉDULA RURAL. TERMO ADITIVO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP No 2.196-3/2001 COM FUNDAMENTO NA LEI No 7.827/1989. CRÉDITOS OUTORGADOS AO BANCO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem que seja decretada a extinção do processo, sem exame do mérito, ao argumento de que o crédito decorrente das operações do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO pertence à União Federal.
2. No terceiro “Termo Aditivo e Retificação e Ratificação a Cédula Rural Pignoratícia no 76/70092-3”, aos 18 de junho de 2002, figuram a União Federal, com fundamento nos artigos 2o, 3o e 16 todos da MP no 2.196-3/2001 e na Lei no 10.437/2002, bem como o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO como credores e representados, no ato, pelo agente financeiro Banco do Brasil S/A, nos termos da Lei no 7.827/1989.
3. De acordo com a MP no 2.196-3/2001 a União Federal está autorizada a adquirir os créditos decorrentes das operações originárias de crédito rural, alongadas ou renegociadas com base na Lei no 9.138/1995, pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (art. 2o, caput e inc. IV). A União Federal também está autorizada a contratar diretamente a referida instituição financeira como administradora dos aludidos créditos e como representante em eventuais negócios jurídicos a envolver os mesmos haveres (art.16).
4.O art. 9o-A da Lei 7.827/1989, incluído pela MP no 2.196-3/2001, destacada no 3o Termo Aditivo celebrado entre as partes, estabelece que os recursos dos Fundos Constitucionais autorizadas por esse mesmo diploma normativo e pela Lei no 10.177, de 12 de janeiro de 2001, poderão ser repassados aos próprios bancos administradores, para que em nome próprio e com seu risco exclusivo realizem as operações de crédito.
5. De acordo com os esclarecimentos prestados e os documentos coligidos aos autos pela ora recorrida, o valor representado na Cédula Rural no 76/70092-3, que teve origem mista, somente parte do crédito teria sido efetivamente cedido à União Federal, cujo montante já teria sido inscrito em dívida ativa.
6. Diante desse contexto a legitimidade da sociedade anônima Banco do Brasil S/A para o exercício da pretensão está devidamente demonstrada em relação aos valores oriundos do negócio jurídico de concessão de crédito rural.
7. Recurso conhecido e desprovido.